Tribunal: TJMT
Processo: 0010431-21.2011.8.11.0004
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010431-21.2011.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), LUCEIA FATIMA RIBEIRO LEITE - CPF: 616.232.451-68 (ADVOGADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), JOSE MARIA DA SILVA - CPF: 240.446.871-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOBSERVÂNCIA DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE PROTESTO DA CDA E DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Barra do Garças contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, em razão da ausência de demonstração de interesse de agir, diante da não comprovação de adoção de medidas extrajudiciais, inclusive protesto da CDA, conforme diretrizes do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, diante da não comprovação de adoção prévia de medidas extrajudiciais, especialmente o protesto da Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do Tema 1184, estabelece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que oportunizada a adoção de medidas alternativas de cobrança.

4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ exige o esgotamento das vias administrativas ou o protesto extrajudicial como condição para caracterização do interesse processual em execuções fiscais de pequeno valor.

5. A ausência de comprovação de adoção de medidas administrativas ou de protesto, mesmo após intimação e concessão de prazo, evidencia a falta de utilidade e necessidade da via judicial.

6. O protesto da CDA constitui meio legítimo e constitucional de cobrança, conforme decidido pelo STF na ADI 5135/DF, não configurando sanção política.

7. A inércia do exequente após oportunidade de regularização processual confirma a ausência de interesse de agir e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

8. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual não implica extinção do crédito tributário, apenas afasta a utilização inadequada da via judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir quando não demonstrada a adoção de medidas extrajudiciais, após prévia intimação do exequente. 2. O protesto da Certidão de Dívida Ativa e a cobrança administrativa constituem requisitos para a caracterização do interesse processual, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184 da repercussão geral; STF, ADI 5135/DF; TJMT, N.U 1037764-11.2023.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 04/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
JOSÉ MARIA DA SILVA,
que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV e VI, do CPC, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547 do CNJ.

O apelante sustenta, em síntese, que a ausência de comprovação prévia do protesto da Certidão de Dívida Ativa que ensejou o feito derivou da inevitável morosidade processual para efetivação do ato.

Afirma
que o protesto da Certidão de Dívida Ativa é facultado ao credor, não se tratando de uma obrigatoriedade.

Requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, fundamentada na inobservância das diretrizes estabelecidas pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ.

A execução fiscal foi ajuizada em 18/10/2011, buscando a satisfação de crédito tributário no valor de R$ 3.107,65, conforme a CDA nº. 164499.

No trâmite processual, houve citação por edital e tentativas de constrição patrimonial via sistema RENAJUD, as quais restaram infrutíferas.

Com o advento das novas diretrizes para a racionalização das execuções fiscais, o exequente foi devidamente intimado para demonstrar a adoção de medidas extrajudiciais com base no Tema 1184/STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ
(Id. 350889367), dentre elas o protesto da CDA.

Em resposta, o apelante pleiteou a suspensão do feito por 30 dias para a adoção das providências necessárias. O pedido foi deferido pelo magistrado, todavia, após o transcurso do lapso temporal concedido, a municipalidade permaneceu inerte, não colacionando qualquer prova de tentativa de cobrança administrativa ou protesto do título.

Não prosperam os argumentos do apelante.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da repercussão geral, estabeleceu que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que precedida de intimação para a adoção de medidas alternativas de cobrança.

Na mesma linha, a Resolução n. 547/2024 do CNJ reforça a necessidade de esgotamento das vias administrativas ou do protesto extrajudicial para configurar o interesse processual em créditos de pequena monta.

Sobre a legitimidade do protesto, o STF já havia fixado na ADI 5135/DF que o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, não se tratando de sanção política desproporcional.

A exigência do protesto como condição para a manutenção de execução fiscal de pequeno valor é, portanto, obrigatória sob a ótica da utilidade e necessidade do provimento jurisdicional. A inobservância desse requisito, após oportunidade de regularização, acarreta a falta de interesse processual.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1184 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.(...)

5.No caso, o valor executado é inferior ao mínimo estipulado pelo Tema 1184, e não foram adotadas as medidas administrativas exigidas.
”(N.U 1037764-11.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2025,Publicadono DJE 18/03/2025)

Ressalte-se que a extinção da execução fiscal por tais fundamentos não acarreta a extinção do crédito tributário em si, mas apenas reconhece a falta de utilidade do aparato judiciário para cobranças que podem ser resolvidas de forma mais eficiente e menos onerosa pela via extrajudicial.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026